Tribunal: TJDFT
Processo: 0001123-63.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS. GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO DETRAN. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ALEGADA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 293 INCISO V DO CP. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu pouco mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, decotado o prazo que o processo ficou suspenso, não há qualquer razão para acolher a tese de prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que não se verificou o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos, previsto no inciso V do art. 109, do CP. Prescrição rejeitada.

2. As provas produzidas na fase inquisitiva e confirmadas na fase processual, demonstraram que o réu falsificou uma guia de recolhimento de multa emitida pelo Detran-DF, alterando, no documento, o nome do proprietário, inserindo o próprio nome, com o intuito de retirar o automóvel que havia sido apreendido. Tal fato é corroborado pela confissão do réu e depoimentos testemunhais constantes nos autos, como também pelo Laudo de Perícia Criminal realizado, que concluiu que o documento apresentado (pelo réu) estava adulterado, em virtude de montagem.

3. Demonstrado nos autos que houve plena subsunção dos fatos à norma incriminadora descrita no art. 293, inciso V, do Código Penal, não merece acolhida a tese de desclassificação do crime de falsificação de papéis públicos para o crime de falsidade ideológica.

4. Prescrição rejeitada. Recurso do réu conhecido e desprovido.